Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-59.2019.8.11.0110
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000715-59.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DE MORAES COIMBRA - CPF: 036.525.881-42 (VÍTIMA), V. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CAETANO PIRES - CPF: 068.013.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –

ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–
ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA
– REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – APELO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual atesta a autoria delitiva, sobretudo diante da prova testemunhal colhida em juízo, corroborada pelos elementos levantados na fase investigativa, especialmente os relatos do adolescente infrator.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Se o acusado responde pela prática de outras infrações patrimoniais, apontando possível habitualidade no cenário criminoso, não é recomendável a aplicação do referido preceito, diante do considerável grau de reprovabilidade do comportamento e da ofensividade da conduta.

Inviável o reconhecimento de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da
res furtiva
e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gonçalo Pereira de Souza Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000715-59.2019.8.11.0110, que o condenou pela prática dos
crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B,
caput
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a absolvição ante a atipicidade material da conduta do agente por se tratar de infração bagatelar imprópria, mostrando-se desnecessária a aplicação da pena (Id. 134251740).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão recorrida e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 134251746).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 141835659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 4 de agosto de 2019, no interior de uma
Lan House
, na cidade de Campinápolis/MT, o acusado
Gonçalo Pereira de Souza Neto
corrompeu o menor V.L.S, induzindo-o a praticar infração penal, consistente no furto de uma caixa de som, da marca JBL, de propriedade da vítima Carlos Augusto de Moraes Coimbra.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado
Gonçalo Pereira de Souza Neto
, agindo em concurso de agentes com o menor V.L.S., subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma caixa de som, marca JBL, em prejuízo da vítima Carlos Augusto de Moraes Coimbra.

Em suma, a denúncia narra o seguinte quadro fático:

“
(...) o menor Vinicios, após ter furtado diversos objetos da residência da vítima Carlos Augusto de Moraes Coimbra, dirigiu-se à Lan House da cidade onde encontrou o denunciado GONÇALO.

Ao ter conhecimento do furto cometido pelo menor, o denunciado GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO disse a Vinicios que retornasse à residência da vítima e subtraísse uma caixa de som JBL, para que a vendessem e usassem o valor para adquirir drogas, induzindo o adolescente a praticar infração penal.

É dos autos que GONÇALO concorreu para a prática do furto mediante participação consistente no induzimento, uma vez que pediu ao adolescente Vinicios para que este subtraísse a caixa de som acima descrita da residência da vítima.

Acatando à determinação de GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, o menor Vinicios retornou à residência da vítima e subtraiu uma caixa de som, da marca JBL. Após o crime, Vinicios retornou à Lan House e entregou o objeto furtado a GONÇALO.

Ainda na Lan House, GONÇALO e o adolescente Vinicios encontraram o denunciado LUCAS CAETANO PIRES e ofereceram a ele a caixa de som.

O denunciado LUCAS, então, adquiriu a caixa de som, da marca JBL, que fora furtada por Vinicios, a pedido de GONÇALO, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), sabendo da origem criminosa do bem. (...)
” (Id. 134251716, pp. 5-7).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a
absolvição do acusado por insuficiência probatória
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova colhida durante a instrução não demonstrou que ele concorreu para a prática delitiva, existindo em seu desfavor unicamente os relatos do adolescente infrator, que não foram confirmados em juízo.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o acusado
Gonçalo Pereira de Souza Neto
negou

ter de qualquer forma concorrido
para o crime, alegando que não determinou que o adolescente subtraísse a caixa de som, e que não efetuou a venda do produto (relatório de mídia de Id. 134251712).

Em contrapartida, o adolescente infrator
V.L.S.

declarou em sede policial que contou ao acusado Gonçalo que havia praticado um furto em uma residência, de onde havia subtraído uma corrente de ouro, momento em que o apelante indagou se havia outros objetos para furtar no local, induzindo-o a retornar à casa da vítima para subtrair uma caixa de som:

“
(...)

Que há alguns dias vinha monitorando a residência da vítima, situada nos fundos da Empaer; que na sexta-feira (02/08/2019), de tardezinha, presenciou o momento em que um rapaz e uma moça deixaram aquela casa; que no sábado (03/08/2019), por volta de 15h, escalou o muro pelos fundos e em seguida arrombou uma das janelas que dava para um dos quartos; que já no interior da casa foi no quarto do rapaz, a porta estava somente encostada; que do quarto subtraiu uma corrente de ouro que estava no interior do guarda roupas, em seguida foi até a cozinha e preparou ovo com macarrão; que depois de comer foi para a praça central, após uma Lan House; que
na Lan House encontrou Gonçalo e comentou com ele sobre o furto; que GONÇALO indagou o declarante se na casa tinha objetos de valor ao que informou a ele que uma caixa de som; que GONÇALO mandou que o declarante retornasse até a casa e furtasse a citada caixa, o que foi feito; que deu a caixa a GONÇALO, que segundo ele ia vender para comprar 'noia'; que GONÇALO vendeu a caixa de som pela quantia de R$ 50,00 e comprou todo o valor em 'crack'; que não recebeu nenhum valor de GONÇALO referente a venda da caixa
(...)” (Id. 134251716, pp. 24-26).

No mesmo sentido, o corréu
Lucas Caetano Pires
afirmou na fase inquisitiva que o acusado Gonçalo lhe ofereceu uma caixa de som e que resolveu adquiri-la, mesmo desconhecendo a sua procedência, pois era da marca JBL e achou o preço justo:

“
(...) QUE, no domingo (04/08/19), por volta de 09h, depois de receber a quantia de R$ 100,00 reais por ter descarregado um caminhão de mercadorias foi até a Lan House; QUE, naquele local encontrou GONÇALO e um rapaz menor que estava na companhia dele; QUE, conhece o menor de vista, contudo, não sabe o nome de ele, quanto a GONÇALO o conhece da Rua, acerca de um ano;
QUE, GONÇALO lhe ofertou uma caixa de som, o interrogando se interessou desde que fosse da marca JBL; QUE, GONÇALO afirmou que queria pelo objeto a quantia de R$ 100,00 reais; QUE, GONÇALO afirmou que a caixa de som era de propriedade do menor que estava em sua companhia; QUE, GONÇALO saiu com o menor para ir buscar o objeto, combinaram de se encontrar na praça; QUE, na praça entregou a GONÇALO

a quantia combinada, depois de pegar o objeto foi para a casa de amigos
; QUE, estavam ouvindo música, a caixa descarregou e quando foi buscar o carregador foi abordado por policiais militares (...)
” (Id. 134251716, pp. 35-36) – negritei.

A vítima
Carlos Augusto de Moraes Coimbra
, nas duas oportunidades em que foi ouvida,

declarou que ao chegar em sua residência constatou que a janela havia sido arrombada e percebeu a ausência de diversos pertences, senão veja-se:

“
(...) Que ao chegar em sua residência por volta das 10h da manhã, deparou com a janela de seu quarto arrombada; que, encontrou sua residência toda revirada com roupas e objetos jogados pelo chão, bem como portas do guarda roupas e armário abertas; que, além do furto comeram parte de seus produtos que estavam na geladeira, ainda, fritaram ovos e fizeram macarrão; que encontrou no seu quarto 4 peças em roupasque não são de sua propriedade, sendo uma calcinha, um short feminino, uma blusamoletom feminina e uma camiseta de cor branca de criança; que, num primeiro momento constatou que haviam subtraído sua caixa de som JBL de cor preta, uma corrente em ouro e algumas peças em roupas, então, solicitou a presença dos policiais militares; que, os policiais saíram em diligências e na tarde de ontem (05/08/19) soube que eles apreenderam um menor como suspeito do furto; que segundo os policiais, parte de seus objetos tinham sido recuperados; que, nesta Delegacia ficou sabendo que foi apreendida uma bolsa em nylon, de cor preta, contendo em seu interior alguns produtos, sendo: um frasco de perfume Malbec, um canivete de cor preta, e algumas peças em roupas como calças jeans, bermudas e camisetas; que, reconheceu esses objetos como sendo de sua propriedade; que, reconheceu também a caixa de som JBL e um cinto em couro de cor marrom; que, no interior da bolsa continha também um carregador universal, um aparelho celular LG e alguns pen drives, os quais o declarante acredita serem de propriedade de sua colega DENIZE; que, a caixa de som está avaliada em aproximadamente R$ 1.000,00, a bolsa com as roupas em aproximadamente R$ 300,00 reais, o frasco de perfume Malbec em R$ 100,00 e o cinto em R$ 300,00; que, dentre os objetos furtados não foi recuperada sua corrente em ouro com o pingente em formato de uma chapinha, avaliada em aproximadamente R$ 1.200 reais

(...)
” (Id. 134251716, pp. 19-20; relatório de mídia de Id.
134251712
).

A testemunha
Denize Lopes Borges
relatou em juízo que morava no local em que ocorreu o furto e que estava viajando no dia dos fatos, mas soube do ocorrido por meio da vítima Carlos Augusto e de outro colega de trabalho (relatório de mídia de Id.
134251712
).

Em juízo, o policial militar
Alexandro da Silva Santos
declarou que na data dos fatos foi acionado para atender uma ocorrência de furto e, realizadas diligências, apuraram o possível envolvimento do adolescente Vinícios, o qual foi localizado e admitiu ter subtraído a caixa de som da residência da vítima, após ter sido induzido pelo apelante (relatório de mídia de Id.
134251712
).

A testemunha
Deiby Pereira Angelo,
funcionária da
Lan House
, narrou em juízo que
visualizou o menor Vinícios e o acusado Gonçalo conversando no local, destacando que o adolescente saiu e retornou com uma caixa de som nas mãos, que foi por eles testada, verificando-se que estava em pleno funcionamento (relatório de mídia de Id.
134251712
).

Após exame acurado dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, não obstante a negativa do acusado, verifico que a prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitiva como em juízo foi coesa no sentido de que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia, demonstrando que o apelante induziu o adolescente a furtar a caixa de som para posteriormente efetuar a venda do produto do crime ao denunciado Lucas.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente as robustas declarações extrajudiciais do adolescente e do codenunciado, bem como os relatos do policial militar em juízo, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Gonçalo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu a
absolvição pela atipicidade material da conduta perpetrada, haja vista a incidência do princípio da insignificância ou o

reconhecimento da infração bagatelar imprópria para o fim de afastar a aplicação da sanção imposta na sentença
.

Sobre o tema, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do preceito da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que os demais ramos do direito não são suficientes para proteger o bem jurídico tutelado.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal restrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, revelando-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor impõe o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Seguindo essas premissas, o Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, conforme afirmado pela vítima, a
res furtiva
possui o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que não pode ser considerado insignificante, mormente porque corresponde a um salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Além disso, a conduta representa significativo grau de reprovabilidade e periculosidade social, sobretudo diante do histórico criminal do acusado, que possui maus antecedentes, embora tal circunstância não tenha sido reconhecida na sentença (PEP n. 2000006-82.2022.8.11.0110).

Ademais, “
para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige-se sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos post-factum, a exemplo da restituição da res à vítima, do ressarcimento de eventuais prejuízos a esta ocasionados e, ainda, o reconhecimento da culpa e a sua colaboração com a Justiça. Assim, mesmo se estando diante de fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessar ao Estado fazê-lo em detrimento de indivíduos cujas condições subjetivas sejam totalmente favoráveis
” (TJRS, Apelação Criminal n. 70076016484, 8a Câmara Criminal, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJe 31.1.2018).

No caso, conquanto a
res furtiva
tenha sido restituída, convém ressaltar que a sua devolução não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu da retenção do réu pela autoridade policial.

Outrossim, a conduta representa significativo grau de reprovabilidade e periculosidade social, sobretudo diante do histórico criminal do acusado (Id. 134251716, pp. 118-120), de modo que a reiteração criminosa do apelante na prática de delitos patrimoniais demonstra a relevância penal da conduta e a necessidade da pena para cumprir a sua finalidade punitiva/retributiva e ressocializadora.

Logo, inviável a absolvição pela atipicidade da conduta ou o afastamento da pena aplicada na forma requerida, já que não é aplicável à hipótese o princípio da insignificância e os fatos narrados na denúncia não demonstram a ocorrência de uma infração bagatelar imprópria.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022